Tribunal: TJMT
Processo: 0011215-42.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011215-42.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NELSON PASCHOALOTTO - CPF: 473.711.298-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NEIDE ALVES DOS SANTOS - CPF: 279.100.388-60 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo NEIDE ALVES DOS SANTOS contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de
“Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato”
(Número Único 0011215-42.2015.8.11.0041), ajuizada pela embargante, contra BANCO BRADESCO S.A, decretou à revelia do réu e julgou o pedido improcedente para manter os encargos contratados no
“Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária entre outras Avenças”
;

a r. sentença condenou a embargante/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 168220153).

A embargante/apelante sustenta que o v. acórdão embargado padece de contradição, pois
“consta no
(mesmo)
que embora a embargante tenha discutido sobre a ausência de constituição em mora, essa questão não fora abordada na presente lide, não comportando tal discussão no presente recurso”

afirmando que
“em que pese a afirmativa do v. acórdão, a mesma está em contradição com petição inicial, com os autos, bem como a sentença apelada e, ainda a decisão interlocutória que concedeu tutela antecipada para suspender a realização do leilão extrajudicial do imóvel”
visto que

“a embargante, emendou a inicial, onde amplamente narrou que o imóvel fora a leilão sem notificação à mesma, tanto para purgar a mora, quanto para dar conhecimento da própria hasta pública”
alega que houve contradição também, no que diz respeito, a afirmação de que
“ diante da revelia do embargado decretada pelo magistrado de piso, a Embargante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a teor do art. 373, I, do CPC, posto que não comprovou suas alegações, ao contrário dispensou a produção de provas e pediu o julgamento antecipado da lide”
ratificando que
“desde a exordial, carreou aos autos todas as provas necessárias para comprovar o alegado, cumprindo a exigência do disposto no art. 373, I, do CPC”
confirmando

que
“embora o magistrado de piso tenha na sentença decretado à revelia com seus efeitos absolutos não levou em consideração o conjunto probatório que dá suporte à narrativa fática da ora embargante”.

Assevera que, o v. acórdão restou omisso, ao não apreciar “
o pedido de execução de multa diária pelo descumprimento pelo banco embargado da decisão que concedeu tutela antecipada suspendendo o leilão do imóvel, bem como foi omissa em não analisar o pleito indenização por danos morais requerido”
constando apenas a simples menção de que “
os pedidos mencionados foram prejudicados pela manutenção da sentença”
sustentando, por outro lado, que
“impende ressaltar quanto á revisão dos encargos contratuais a configuração de omissão, posto que os mesmos não foram revistos em consonância ás provas carreadas”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios indicados, bem como o
“prequestionamento dos dispositivos legais citados”
(cf. Id. no 168992661).

Embora devidamente intimado o Banco/embargado não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculada ao Id. no 170487688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Em relação à queixa da autora/embargante, observo que, embora afirme que o acórdão está maculado pelo vício da contradição, tal debate, foi recentemente objeto de análise e decisão, inclusive em grau recursal, nos autos da
“Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c.c Ação de Manutenção de Posse”
(Proc. no 0011857-44.2017.8.11.0041), que declarou a nulidade do leilão extrajudicial à falta do preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à validade do ato no momento em que foi praticado, tendo restado prejudicada toda discussão que engloba tal matéria.

Quanto as ditas omissões, em atenção às questões aqui suscitadas, após minuciosa revisão da discussão recursal e da fundamentação do voto condutor do acórdão, admito que é segura e inequívoca a conclusão de que a embargante pretende unicamente protelar o desfecho do processo, utilizar esta via recursal para rediscutir exatamente o mesmo tema decidido, afinal, simplesmente ignora o raciocínio decisório estabelecido, buscando deliberadamente a revisão de pontos que já foram analisado sob o cínico pretexto de que não houve adequada manifestação sobre a matéria.

Enfim, se a embargante discorda da interpretação de fatos ou conceitos jurídicos que ampararam a conclusão decisória, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte de Justiça, deve fazê-lo por meio do recurso processual cabível, e não por meio dos embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, parece que nunca é demais ressaltar, que os embargos declaratórios se caracterizam como recurso de cognição limitadíssima, não admitindo a extensão da rediscussão da controvérsia recursal.

Por fim, para evitar nova interposição recursal, anoto que se prequestiona a interpretação, análise, posicionamento jurídico do Tribunal de Justiça sobre a matéria enfrentada e decidida no julgamento, daí porque, para que o prequestionamento seja válido e atenda ao determinado pelas súmulas no 282 e 356 do STJ, a parte deve indicar qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro à determinado dispositivo legal que se pretende questionar, daí porque, considerando que o acórdão versa sobre a matéria aventada nos embargos declaratórios, desnecessário é o prequestionamento porque já suprido esse requisito necessário à interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023